Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-27.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-27.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDNALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO EMANUEL DO AMARAL MEDEIROS

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE VEICULAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA ORIGEM EM FAVOR DO RÉU APELANTE.
MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
PROVA PERICIAL
REQUERIDA
. PRODUZIDA.
NOVOS QUESTIONAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. PROVA EMPRESTADA. SUFICIENTE.
1. Trata-se apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Réu/Apelante no dever de indenizar o Autor/Apelado pelos danos materiais e morais derivados de acidente veicular, bem como pagar pensão alimentícia no valor de 75% do salário-mínimo, desde o evento danoso até ao fim da convalescença, devendo os valores serem atualizados com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC. 2. Inicialmente, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo Réu/Apelante, inexistindo demonstração nos autos da alteração da sua condição financeira não se autoriza a revogação ou reforma da decisão fundamentada, anteriormente proferida com amparo legal que concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao litigante tido como hipossuficiente. 3. No mérito, constata-se que o Réu/Apelante, perante o primeiro grau, formulou pedido de prova pericial tão somente voltada a atestar a incapacidade laboral do Autor/Apelado, o qual foi acolhido com a realização laudo pericial pelo perito do juízo. 4. Não tendo havido pedido de prova pericial voltada a estabelecer a dinâmica do acidente, a sua não produção não configura cerceamento a ampla defesa e ao contraditório. 5. Não fosse só, quanto a esse ponto, foi trazido aos autos laudo pericial produzido pelo Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT) no bojo do processo criminal desencadeado a partir do mesmo acidente veicular, sobre o qual as partes tiveram oportunidade de se manifestar.

6. Logo, mostra-se, também, despicienda a produção de nova prova pericial sobre o mesmo fato. 7. Por fim, tendo em vista a sucumbência recursal, e ante o quanto posto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários sucumbenciais, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, restando suspensa a sua exigibilidade em razão do quanto previsto no art. 98, parágrafo 3º, do CPC.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000002-27.2020.8.05.0191
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOSE EDNALDO DA SILVA
e

PAULO EMANUEL DO AMARAL MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça